Tribunal: STF
Processo: AI 61365
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
Agravo regimental contra despacho, em Agravo de Instrumento, em que este se indeferiu por não ventilada, no acórdão recorrido, matéria relativa à revogação da Lei de Usura pela Lei Federal 3.595/64, e por não demonstrado dissídio jurisprudencial, que autorizasse o extraordinário. 
Agravo regimental a que se nega provimento.